Tribunal: TJMT
Processo: 0031401-91.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031401-91.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (EMBARGANTE), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), VALTER DE SOUZA LOBATO - CPF: 811.534.066-91 (ADVOGADO), MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - CPF: 130.108.676-20 (ADVOGADO), ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA - CPF: 002.358.016-07 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE SILVA ANSELMO - CPF: 112.329.536-01 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), LAURA CATARINE DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU - CPF: 006.900.041-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – MULTA CONFISCATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL

–

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS

1.Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Arcelormittal Brasil S.A
, contra decisão proferida no recurso de apelação interposto pela embargante, que a unanimidade desproveu o recurso, restando, assim, ementado:

“

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – MULTA CONFISCATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a empresa não cumpre com o que dispõe a legislação de regência, deve subsistir a multa em razão do descumprimento da obrigação acessória imposta pelo fisco.

Não se pode conhecer de matéria aventada apenas em sede de recurso, por configurar inovação recursal
.
”.

Inconformada, a
Embargante alega que o acórdão embargado, perpetua o destacado vício de contradição ao afirmar que a Empresa não estava obrigada aos deveres postos pelos §§4o a 5o, do art. 435-O, do RICMS/89, mas que a multa aplicada seria devida pelo não cumprimento do §7o, do art. 435-O, do RICMS/89 – ainda que a penalidade especificamente prevista pela Lei 7.098/98 para o descumprimento deste último dispositivo fosse diversa da constante na autuação debatida.

Ressalta ainda, no que se refere à apontada prática de inovação recursal pela Empresa, relativa a discussão do patamar confiscatório da penalidade aplicada, imperioso se faz apontar que o Acórdão embargado novamente incorre em vício de contradição, na medida em que a simples análise da sentença de primeira instância permite observar que o debate a respeito de tal matéria decorreu unicamente das razões postas pelo d. Juízo de origem na decisão inicialmente proferida.

Por fim, requer efeitos infringentes aos Embargos, com o provimento do Recurso de Apelação.

(id. 94728473).

C
ontrarrazões (id. 95760470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Arcelormittal Brasil S.A
, contra decisão proferida no recurso de apelação impetrado pela embargante, que a unanimidade desproveu o recurso.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante, qual seja omissão, e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”

Verifica-se, desde logo, que inobstante o embargante apontar omissão no presente decisum a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no acórdão.

Eis trecho que exemplifica a abordagem dos pontos central da questão, já bastante enfrentada:

“...
Infere-se dos autos que a autora/apelante ajuizou a presente ação anulatória em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, com o fim de ver declarado nulo o Aviso de Cobrança Fazendário n. 193649/53/32/2010

Para tanto, alegou na inicial que, por utilizar Escrituração Fiscal Digital-EFD desde janeiro de 2009, estava dispensada da obrigação de apresentação de cópias de notas fiscais de entrada à repartição fazendária estadual competente. Arguiu que o aviso de cobrança violou o art. 113, § 2o, do CTN, na medida em que todas as obrigações tributárias acessórias se inclinam a facilitar a arrecadação ou fiscalização dos tributos.

Defendeu o caráter interpretativo da norma, a teor do que estabelece o art. 106, I, do CTN, e, alternativamente, a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, do CTN.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda, a parte autora, em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contra essa decisão, rebela-se a apelante alegando, em síntese, os mesmos argumentos lançados na inicial, acrescidos da novel irresignação quanto ao percentual da multa por descumprimento de obrigação acessória no importe de 5% sobre o valor das operações.

Pois bem.

Segundo consta dos autos, o Aviso de Cobrança datado de 30/06/2010, decorre da aplicação de multa em virtude da omissão no cumprimento de obrigação acessória de entrega à GINFE, no prazo de 40 dias, de cópia da nota fiscal de entrada relativamente ao período entre 03/2006 a 10/2009.

Inicialmente, importante salientar que, no tocante às multas relacionadas aos fatos ocorridos até dezembro de 2008, não há qualquer insurgência recursal por parte da autora/apelante, razão pela qual a análise deve ficar adstrita tão somente ao descumprimento da obrigação acessória a partir de 1o de janeiro de 2009, data em que o contribuinte credenciou-se para efetuar a Escrituração Fiscal Digital-EFD.

Nesse espeque, apesar da autora/apelante ter se credenciado para efetuar a Escrituração Fiscal Digital-EFD desde 1o de janeiro de 2009, o que, em princípio, possibilitaria a análise das teses de defesa suscitadas pela recorrente (caráter interpretativo da norma e retroatividade benigna), dos recibos de Entrega da Escrituração Fiscal Digital relativamente ao período entre janeiro de 2009 e setembro de 2019, não é possível aferir o cumprimento integral do § 7o do art. 435-O do RICMS, mais precisamente no que tange ao dever de informar a nota fiscal eletronicamente na escrituração digital, conforme exigido na legislação de regência,
in verbis
:

“§ 7o O estabelecimento obrigado à utilização de Escrituração Fiscal Digital - EFD nos termos dos arts. 245 a 254 deste regulamento fica dispensado da apresentação da cópia da nota fiscal a que se referem os § 2o a 5o deste artigo,
devendo informá-la eletronicamente na escrituração digital até o período de apuração subseqüente ao mês seguinte ao de emissão do referido documento fiscal.
”
(destaquei)

Assim, ainda que o presente caso retratasse a hipótese de retroatividade da lei tributária mais benéfica em razão da natureza sancionatória ou meramente interpretativa, não restou demonstrado nos autos a informação eletrônica da nota fiscal, condição
sine qua non
para a dispensa da apresentação das cópias das notas fiscais de entrada à repartição fazendária estadual competente.

Portanto, se a empresa não cumpre com o que dispõe a legislação de regência, seja porque não entregou fisicamente as notas fiscais ao fisco, seja porque não apresentou documento que comprove a entrega das notas através de meio eletrônico, deve subsistir a multa imposta ao contribuinte.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS - LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO. Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.”
(TJ-MT - AC: 00416252020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – TRIBUTÁRIO – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EXIGÊNCIA DE CONSTAR NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA O NOME DO PRODUTOR RURAL DE ORIGEM – PREVISÃO LEGAL - LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. Se há previsão legal para que na Nota Fiscal Eletrônica conste o nome do produtor rural de origem, é cabível a multa aplicada pelo descumprimento da suposta obrigação acessória. “[...] A inobservância da obrigação acessória legitima a imposição de multa, o que transforma a obrigação acessória em principal quanto à penalidade aplicada, cujo "sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto" (art. 122 do CTN). [...]” (REsp 1583022/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)”
(TJ-MT - APL: 00280626620088110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/09/2016)

Por fim, quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, verifica-se que a matéria não foi arguida na inicial, e, portanto, não pode ser discutida em sede de apelação, por configurar inovação recursal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade. Com base no que dispõe o § 11 do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa....”

Assim, não há que se falar em qualquer omissão na referida decisão.

Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia

Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão da Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021